Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-19.2002.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-19.2002.8.14.0050

APELANTE: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

APELADO: JEOVA VIEIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ACO Nº 714/STF. DESCABIMENTO. POSSE CONTÍNUA, PÚBLICA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE VINTE ANOS. ART. 550 DO CC/1916. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO contra sentença proferida nos autos de ação reivindicatória ajuizada por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR, que julgou procedente o pedido para imití-lo na posse do Lote nº 83B, com área de 1.936 hectares, situado no Município de Santana do Araguaia/PA.

2.

A sentença reconheceu a propriedade do autor com fundamento em escritura pública regularmente registrada, afastando a tese defensiva de usucapião arguida pela ré.

3.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas por carta precatória, bem como requer a suspensão do feito até julgamento da Ação Civil Originária nº 714/STF. No mérito, afirma exercer posse qualificada sobre o imóvel desde 1978, sustentando o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

II. Questões em discussão

4.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas; (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão da Ação Civil Originária nº 714/STF; (iii) examinar se restaram preenchidos os requisitos da ação reivindicatória; e (iv) averiguar se houve aquisição originária da propriedade pela apelante mediante usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916.

III. Razões de decidir

5.

Não há cerceamento de defesa. O indeferimento da oitiva de testemunhas por carta precatória foi decidido em 26.10.2010, sob fundamento de preclusão consumativa e caráter protelatório do pedido, sem interposição de recurso oportuno pela parte interessada, operando-se a preclusão temporal.

6.

Também não prospera o pedido de suspensão do feito em razão da ACO nº 714/STF. O processo já permaneceu suspenso por período significativo aguardando eventual definição da ação originária, sendo que a existência de prova pericial delimitando a localização do imóvel autoriza o julgamento do mérito, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

7.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade do autor, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

8.

Embora o autor tenha comprovado a propriedade formal mediante escritura pública registrada, a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e pode ser arguida em defesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 237 do STF.

9.

Considerando que a citação ocorreu em 14.08.2002, a análise da prescrição aquisitiva deve observar o regime do Código Civil de 1916.

10.

Nos termos do art. 550 do CC/1916, adquire o domínio do imóvel aquele que, por vinte anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu o bem imóvel, independentemente de título e boa-fé.

11.

A prova testemunhal produzida nos autos demonstra que a posse teve início em 1978, inicialmente exercida pelo ex-marido da apelante, Joaquim Vieira Machado, e posteriormente mantida pela ré, mediante exploração pecuária, formação de pastagens, construção de sede, currais, cercas e demais benfeitorias, revelando inequívoco animus domini.

12.

O confrontante da área confirmou o exercício exclusivo da posse pela família da apelante desde 1984, inexistindo notícia de oposição eficaz antes da citação.

13.

O laudo de avaliação das benfeitorias evidencia a existência de estruturas permanentes e atividade produtiva consolidada, reforçando o caráter público, contínuo e duradouro da posse exercida pela apelante.

14.

A posse exercida pela ré e por seu antecessor pode ser somada para fins de prescrição aquisitiva, nos termos dos arts. 496 e 552 do CC/1916.

15.

Verificado lapso superior a vinte anos entre o início da posse e a citação válida, restam preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária.

16.

Consumada a prescrição aquisitiva antes do ajuizamento da ação reivindicatória, extingue-se o domínio anterior, afastando o requisito da posse injusta e inviabilizando a procedência do pedido reivindicatório.

IV. Dispositivo e tese

17.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação reivindicatória proposta por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR.

18.

Reconhecida a aquisição originária da propriedade em favor de ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO, por usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916.

19.

Invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião pode ser arguida em defesa na ação reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do STF. 2. A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indefere produção de prova testemunhal acarreta preclusão temporal e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa. 3. A usucapião extraordinária prevista no art. 550 do Código Civil de 1916 exige posse contínua, pública, pacífica, com animus domini e sem oposição por vinte anos, independentemente de título ou boa-fé. 4. Comprovado o exercício de posse qualificada por lapso superior a vinte anos antes da citação, configura-se aquisição originária da propriedade, afastando-se a procedência da ação reivindicatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII; CC/1916, arts. 496, 550, 551 e 552; CC/2002, art. 1.228; CPC/1973, arts. 269, I, e 522.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 237; TJDFT, APC nº 20131010096318, Rel. Des. Angelo Canducci Passareli, 5ª Turma Cível, j. 06.04.2016; TJSP, Apelação nº 1008200-57.2013.8.26.0152, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2015; TJMS, Apelação Cível nº 0804013-77.2016.8.12.0021, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 10239130011699001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 07.05.2020; TJRS, Apelação Cível nº 70082454539, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, 18ª Câmara Cível, j. 17.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao Agravo Interno e a Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Kátia Parente Sena.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Kátia Parente Sena e o Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000045-19.2022.814.0050

AGRAVANTE: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 4364102, p. 2-15

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4364088) interposto por
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
, inconformada com a Decisão Monocrática de ID 4364102, exarada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Exmª Desembargadora EDINEA OLIVEIRA TAVARES, que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia, que julgou procedente o pedido na presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA, movida por
JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR
, imitindo o autor na posse do objeto em litígio.

Breve retrospecto processual.

Em breve histórico, na origem às fls. 02-10 (Num. 4363971 - Pág. 3/11), narra o autor que é legítimo proprietário do imóvel localizado no Lote nº 83B do loteamento na região do Rio Campo Alegre, no Município de Santana do Araguaia-Pa, com área de 1.936,00 hectares, adquirido por Carta de Arrematação extraída do Processo de Execução nº. 6.233/92, pelo preço de R$-420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Sustém que o imóvel se encontra ocupado pela requerida, a qual também entende ser proprietária do bem, que resultou em contenda judicial entre esta e o vendedor (Banco do Brasil S/A)
por meio de embargos de terceiro, cujo Processo foi extinto sem julgamento do mérito.

Prossegue sustentando, que a própria requerida não reconhece ser a proprietária do imóvel, uma vez que a mesma participou ativamente como licitante na venda do bem no processo de execução forçada,
desta feita, caso fosse proprietária não haveria a necessidade de tentar arrematá-lo.

Menciona que após a arrematação e outorga da escritura pública de compra e venda,
está sendo impedido de exercer seus direitos inerentes à propriedade, tendo em vista a inércia da requerida em desocupar a fazenda fruto da arrematação.
Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela objetivando a desocupação do bem.

O requerente anexou à exordial
escritura de compra e venda outorgada pelo Banco do Brasil, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis da respectiva Comarca (Num. 4363971 - Pág. 13/22), ficha de cadastro da requerida no leilão (Num. 4363971 - Pág. 25) e ata (Num. 4363971 - Pág. 26/27), auto de arrematação (Num. 4363971 - Pág. 28/29), cópia do processo de embargos de terceiro e edital de leilão público
(fls. - Num. 4363971 - Pág. 30/ Num. 4363972 - Pág. 7).

Em decisão de fls. 65/67 a tutela antecipada foi deferida (Num. 4363973 - Pág. 1/3), sendo o autor imitido na posse do imóvel,
conforme certidão de fls. 71/76 (Num. 4363973 - Pág. 8/ Num. 4363973 - Pág. 13).

Em petição de fls. 79/80 a requerida informa a interposição de agravo de instrumento e às fls. 81/101 junta sua cópia.

Às fls. 102/297 juntou cópia integral do processo de Embargos de Terceiro que move em face do Banco do Brasil S/A, na Comarca de Mineiros/GO e outros documentos pertinentes (Num. 4363975 - Pág. 33/ Num. 4363983 - Pág. 1).

A Requerida apresentou contestação às fls. 294/321 (Num. 4363983 - Pág. 2/ Num. 4363983 - Pág. 29), alegando que em março de 1978, seu ex-marido tomou posse da área objeto da lide, ignorando, à época, a titularidade do imóvel, pois toda a região era inexplorada.

Posteriormente, com o surgimento de outras fazendas, foi realizado um levantamento topográfico de toda a área, tendo por base os memoriais descritivos que integram o processo de expedição dos títulos, sendo colocados marcos geodésicos, e que tal fato o fez conhecido e legítimo possuidor da gleba terra, ora sob a posse da requerida desde 1978, tanto que a Colonizadora Vila Rica respeitou sua posse.

Esclarece que com a separação e, posteriormente, morte de seu marido, continuou a explorar o imóvel, realizando todas as benfeitorias desde então. Todavia, em meados de outubro de 2000, tomou conhecimento que o Banco do Brasil S/A, estava penhorando um imóvel denominado Fazenda Vale do Rio Santana, o qual seria parte do lote 83-b do loteamento Rio Campo Alegre, razão pela qual mandou fazer um levantamento da legalidade do citado domínio, e alega que a localização exata do imóvel reivindicado pelo autor existe apenas no papel.

Menciona que o imóvel está situado no Estado do Mato Grosso, razão pela qual ingressou com embargos de terceiros na Comarca de Mineiros/Go, o qual discute não só a ilegitimidade do domínio resultante da titularidade expedida pelo Pará em área situada no Estado do Mato Grosso, mas também a ocorrência de usucapião. Sustenta a incompetência do Juízo, a nulidade da liminar concedida, a ilegitimidade da antecipação da tutela, usucapião, litispendência e ao final requer a improcedência da ação.

Juntou à contestação, contrato particular de compra e venda, escritura de compra e venda, declarações de confrontantes e CCIR (Num. 4363983 - Pág. 33/ Num. 4363984 - Pág. 26) e jurisprudências.

Por sua vez, o Requerente informa na petição de fls. 374/376 (Num. 4363991 - Pág. 2/) que a requerida, diante da suspensão do processo principal, cerceou o seu direito de exercer a posse do imóvel em que fora imitido, trancando todos os acessos de entradas da fazenda, pelo que requereu a retirada das correntes e cadeados das entradas da fazenda, sob pena de desobediência a ordem judicial.

Às fls. 382/386 a requerida fez juntada do parecer do Ministério Público apresentado no agravo de instrumento perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a publicação da decisão do Juízo da Comarca de Mineiros/Go que recebeu o recurso de apelação.

A decisão de fls. 389/390 determina o retorno ao
status quo ante
, com a imissão da requerida na posse do imóvel, tendo em vista a cassação da decisão da tutela antecipada.

O requerente se manifestou acerca da contestação (Num. 4363991 - Pág. 2/ Num. 4363991 - Pág. 13), afirmando que na ação de embargos de terceiro a requerida deveria ter juntado escritura pública de compra e venda e não o fez. Que em sua defesa a requerida alega posse, não trazendo à colação documentos que pudessem comprovar a propriedade, pois a cadeia dominial apresentada refere-se a imóvel que se encontra em outras coordenadas, não se tratando da mesma fazenda.

Informa ainda que a sentença de primeiro grau proferida na ação de embargos de terceiro desfavorável à requerida foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e transitou em julgado. Ressalta que no contrato e escritura pública de compra e venda apresentados pela requerida consta diferentes nomes dos vendedores, bem como adverte que na contestação a requerida informa que o imóvel foi adquirido por seu ex-marido, no entanto inexiste nos documentos apresentados o seu nome.

Juntou cópia de escritura pública (Num. 4363991 - Pág. 14/19), certidão de registro de imóveis (Num. 4363991 - Pág. 21/24), consulta processual e cópia do acórdão que julgou a apelação interposta no processo de embargos de terceiro (Num. 4363991 - Pág. 31/ Num. 4363991 - Pág. 39).

Designação de audiência preliminar na decisão de fl. 432 (Num. 4363992 - Pág. 3), sendo realizada conforme seu termo de fls. 435/436 (Num. 4363993 - Pág. 1/2), na qual foram fixados os pontos controvertidos, determinação da realização da perícia para especificar a localização, limitação e metragem da área em litígio, e marcação da audiência de instrução e julgamento.

Perícia realizada às fls. 487/504 (Num. 4363996 - Pág. 8/ Num. 4363996 - Pág. 31).

Manifestação do requerente às fls. 568/589 (Num. 4363998 - Pág. 20/ Num. 4363998 - Pág. 21) concordando com a perícia e requerendo o prosseguimento sem a oitiva das testemunhas arroladas pela requerida, aduzindo fins protelatórios.

Às fls. 583/590 (Num. 4363998 - Pág. 39/ Num. 4363998 - Pág. 46), manifestação da requerida acerca da perícia, impugnando diversos pontos e protestando por novos quesitos.

Na petição de fls. 664/670 (Num. 4364000 - Pág. 48/ Num. 4364000 - Pág. 54) a requerida solicita juntada da inicial da Ação Civil Originária nº. 714-1-MT, que o Estado do Mato Grosso ajuizou contra o Estado do Pará perante o STF (fls. 671/704 - Num. 4364000 - Pág. 55/ Num. 4364001 - Pág. 29), a qual visa definir limites entre os dois Estados, bem como requereu a suspensão do processo.

Resposta aos quesitos (Num. 4364001 - Pág. 30/ Num. 4364001 - Pág. 34).

A requerida peticiona no ID. Num. 4364004 - Pág. 9/10 apresentando o rol de testemunhas.

Designada audiência de instrução em julgamento.

Coleta de depoimentos (Num. 4364006 - Pág. 56/57) .

Coleta de depoimentos (Num. 4364006 - Pág. Num. 4364007 - Pág. 3/4).

Às fls. 946/947 , consta petição da requerida que insiste nos depoimentos de duas testemunhas em outras Comarcas, assim como ratifica a necessidade de suspensão do processo em razão da Ação Civil Originária 714-1-MT (Num. 4364007 - Pág. 45/46).

Às fls. 957/962, o requerente contesta a suspensão do processo, requerendo o indeferimento do pedido de suspensão postulado pela ré (Num. 4364007 - Pág. 57/ Num. 4364007 - Pág. 62).

Na decisão de fl. 982 (Num. 4364008 - Pág. 16) o Juiz determina a complementação do laudo pericial para que o perito informe se o imóvel em litígio está situado na faixa de terra disputada na ACO nº. 714-MT, sendo que às fls. 988 (Num. 4364008 - Pág. 26) o perito ratifica que o imóvel se encontra nos limites do Estado do Pará.

Petição da Ré informando que a área está dentro da área questionada na ACO nº. 714-MT (Num. 4364008 - Pág. 28/30).

Na decisão de fl. 993 (Num. 4364008 - Pág. 32), o Juiz considerou insatisfatória a resposta de fl. 988, motivo pelo qual designou audiência para oitiva do perito e assistentes técnicos.

Na decisão de fls. 1018/1020 (Num. 4364009 - Pág. 5/7) o Juiz entendeu pela suspensão do curso do processo e determinou que o setor competente do STF fosse oficiado solicitando informações acerca do andamento da ACO nº. 714-MT.

Na petição de fls. 1022/1044 (Num. 4364009 - Pág. 10/ Num. 4364009 - Pág. 32) o requerente informa a interposição de agravo de instrumento e requer a retratação da decisão de fls. 1018/1020.

Às fls. 1045/1166 constam documentos juntados ao agravo de instrumento (Num. 4364009 - Pág. 33/ Num. 4364012 - Pág. 44).

No Ofício de fl. 1167 a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães informa que decidiu indeferir o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (Num. 4364012 - Pág. 46).

Na petição de fls. 1170/1171 (Num. 4364013 - Pág. 1/2) o requerente informa que já transcorrera o prazo de suspensão de um ano, ressaltando que a requerida está há muito tempo deixando de realizar os atos de conservação necessários ao imóvel, requerendo, portanto, o andamento regular do feito e a expedição de mandado de constatação.

Atendendo ao pedido do autor, a decisão de fl. 1171verso determina o retorno do curso do processo e manda intimar a requerida para manifestação, a qual se manifestou às fls. 1178/1182, pugnando pela necessidade de aguardar o julgamento da ACO nº. 714-MT e afirmando que mantém o imóvel em bom estado de conservação.

A decisão de fls. 1183/1184 (Num. 4364013 - Pág. 19/20) determina a continuidade dos atos do processo e a realização de aferição circunstanciada do imóvel objeto da lide.

O mandado de constatação foi expedido e conforme o auto de constatação a fazenda fora utilizada além da capacidade produtiva, tendo em vista que as pastagens estavam deterioradas e repletas de "juquira", conforme fls. 1187/1198 (Num. 4364013 - Pág. 23/ Num. 4364013 - Pág. 35).

Na petição de fls. 1208 (Num. 4364013 - Pág. 45), a ré requer a juntada de laudo pericial e boletim de ocorrência informando a entrada de fogo na fazenda, causando danos nas pastagens.

Em 30 de julho de 2009, o Juízo a quo ordenou a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

Às fls. 1229/1231 (Num. 4364014 - Pág. 11/13) a requerida agrava na forma retida, reiterando a necessidade de suspensão do processo, pois pendente o julgamento do agravo de instrumento e insistindo na oitiva de duas testemunhas, via Carta Precatória.

Na petição de fls. 1232/1234 (Num. 4364014 - Pág. 15/ Num. 4364014 - Pág. 17) afirma o autor que inexiste razão para manter a suspensão do processo, pois o objeto do agravo de instrumento já se esvaiu, bem como que o agravo retido da requerida está precluso, pois o despacho que dera prosseguimento ao feito foi outro anterior e, por fim, que as Cartas Precatórias possuem cunho protelatório, pois a matéria dos autos versa sobre direitos, razão pela qual dispensou provas complementares e requereu abertura de prazo para memoriais e, em seguida, julgamento do feito.

Na decisão de fl. 1245 (Num. 4364014 - Pág. 34) a então Juíza concluiu que restou comprovado o intuito procrastinatório da ré, demonstrado pelas diversas petições pedindo a suspensão do andamento do feito, sendo objeto de decisão por três vezes, ainda indeferiu o pedido de oitiva das duas testemunhas via Carta Precatória, nos seguintes termos:

DECISÃO

Em pese as alegações da autora e ré no que tange ao agravo retido interposto em f. 1229/1231, não compete a este juízo qualquer juízo de valor ou admissibilidade, mesmo no caso que é visível a sua intempestividade, porquanto será tudo apreciado pelo juízo ad quem, em caso de haver algum outro recurso principal.

Por outro lado, razão assiste ao autor quanto ao procrastinamento que visa a ré dar ao feito. São várias as petições pedindo a suspensão do andamento, quando já foi objeto de decisão por três vezes, o que tem levado o ping-pong dos autos.

No que tange à oitiva das testemunhas Renê Pompeu de Pina e Mario Rocha da Cunha, INDEFIRO, porque indeferida já estava pelo juiz da época Fábio Marçal, quando deliberadamente determinou a devolução da cartas precatórias cumpridas ou não. A decisão data de 03.03.05, e não houve qualquer recurso.

Ademais, não é aceitável brincar de pic-esconde com a justiça. A testemunha Mario Rocha foi intimada em f. 882, em Vila Rica para audiência; o ato foi remarcado e a testemunha não mais foi encontrada, constando da certidão que mudou-se para Goiânia ou Barra do Garças (f. 906); foi expedida carta precatória para Araguarças/GO e agora a ré pede para ser expedida carta precatória novamente para Vila Rica/MT.

Quanto a carta precatória da testemunha Renê Pompeu de Pina ela foi devolvida a este juízo em 2006, e só agora vem reiterar o pedido de nova expedição.

Restou, por fim, clara, a preclusão consumativa no pleito de se inquirir as testemunhas supra, não configurando cerceamento do direito de defesa.

Após a preclusão desta decisão, voltem os autos para análise do pedido de segundo perícia (se já não tiver precluso).

Intimem-se.

Santana do Araguia/PA, 26 de outubro de 2010.

ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO

Às fls. 1246verso (Num. 4364014 - Pág. 36), a então Juíza entendeu dispensável a realização de nova perícia, todavia determina a intimação da requerida para manifestação se ainda pretende que seja realizada nova perícia, sendo que ela não se manifestou no prazo que lhe fora concedido.

Na petição de fls. 1250/1251 o autor traz aos autos cópia do Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso informando acerca da notificação judicial nº. 267/01, promovida pela Colonizadora Vila Rica S/A, dando conta que o registro da requerida é inválido.

Manifestação da requerida às fls. 1262/1266 reiterando a necessidade de suspensão do processo e oitiva de testemunhas por meio de Cartas Precatórias, e impugnando a petição de fls. 1250/1251.

Na petição de fls. 1268/1270 o autor requereu o desentranhamento da manifestação de fls. 1262/1266, refutando todas as matérias arguidas pela requerida.

Às fls. 1289, há decisão da então magistrada, indeferindo o pedido de desentranhamento e entendendo presentes os requisitos da litigância de má-fé da requerida, advertindo-a para possível aplicação da multa caso o ato se repita.

Memoriais do autor às fls. 1297/1303 e da ré às fls. 1305/1324.

Na petição de fls. 1325/1326, o autor requereu a juntada da cópia integral do laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro, solicitado pelos Estados do Pará e Mato Grosso na ACO nº. 714, entendendo ser imprescindível para o deslinde do feito, tendo concluído a perícia que não há o que se modificar no atual limite entre os Estados em questão.

Às fls. 1342, consta despacho da então magistrada, determinando a intimação da requerida a manifestar-se sobre o requerimento de fls. 1325/1326, a qual ocorreu às fls. 1433/v, afirmando que o laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro não afasta sua pretensão, porque além da titularidade de domínio foi oposta usucapião e requerida a comprovação de função social da propriedade.

Sobreveio sentença
às fls. 1436-1443, julgando procedente o pedido do Autor, imitindo-o na posse do imóvel em litígio, ressalvando o ressarcimento à Requerida dos valores despendidos para realização das benfeitorias existentes no terreno, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da Impugnação do Valor da Causa

Com relação ao valor da causa temos: Na petição de fls. 06/07 o autor afirmou que o valor dado à causa teve como parâmetro o mesmo utilizado na ação de embargos de terceiro que a ré propôs em face do Banco do Brasil S/A, trazendo cópia integral da referida ação às fls. 09/14. Evidentemente, o valor da causa não é a que fora atribuída pelo autor, de R$10.000,00. Portanto, determino que seja o bem em litígio avaliado por um dos Oficiais de Justiça desta Comarca, após, que a UNAJ emita o valor a ser recolhido pelo sucumbente.

Do Mérito

Primeiramente, não estamos tratando de posse, mas sim de DIREITO DE PROPRIEDADE, o qual se prova através da apresentação da escritura devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil , "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos".

Com efeito, o autor juntou ao autos a escritura de compra e venda de fls. 13 a 16, registrada no livro 003, folha 23.vº/30 do Serviço Notarial Único e dos Registros Públicos, desta Comarca. Ora, a serventia extra-judicial é a competente, posto que, conforme as várias perícias e averiguações, a terra em litígio localiza-se no município de Santana do Araguaia Estado do Pará, e não no município de Vila Rica, Estado do Mato Grosso, conforme a ré afirma.

Os registros públicos são mecanismos para prevenir litígios e aumentar a segurança jurídica. Assim, aquele que apresenta o título registrado no cartório de imóveis é o titular do direito de propriedade do bem respectivo, excluído-se todos os demais sujeitos, devido ao poder erga omns; esta é uma das diferenças fundamentais entre os direitos reais e os direitos pessoais, pois estes vinculam pessoa com pessoa, aquele vincula pessoa com a coisa.

O Novo Código Civil brasileiro, não mudou a sistemática, assim o art.1.245, in verbis:

Art. 1.245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Ressalte-se que o autor trouxe aos autos o documento de fls. 1257, que refere-se à notificação Judicial nº 267/2008, publicada no diário de Justiça do Estado do Mato Grosso , edição nº 6.218 de 13 de agosto de 2001, feita pela Colonizadora Vila Rica S/A, dando conta que atos praticados o qual veicula decisão do MM Juiz da vara cível da Comarca de Vila Rica, tornando público a revogação que o Presidente da mesma, Sr. Everaldo Simões de Andrade, havia revogado a procuração que o mesmo outorgara ao Sr. Mário Rocha da Cunha, conferindo-lhe poderes para alienar três glebas de terras.

O motivo para tal revogação de poderes foi porque, posteriormente, verificou-se que os imóveis, objetos da procuração, estavam irregularmente localizados em terras sobrepostas. Todavia, mesmo sabendo da revogação da procuração, o Sr. Mário Rocha da Cunha, contratou o topógrafo João Sérgio Sturmer, para fazer mapas e memoriais descritivos de terras e, de posse destes elementos, passou a realizar negócios ilícitos.

Dentre os negócios ilícitos entabulados, consta a venda e compra de um lote de 2.000hectares para a ré. Evidentemente, a ré foi vítima de um crime, tendo comprado um bem que não existia. Tal fato é corroborado pelo documento que ela mesma juntou aos autos, o de fls. 204 a 205, assinado por Mario Rocha da Cunha, e o documento de fls. 208 e 209, assinado pelo topógrafo mencionado no documento de fls. 1257, o Sr. João Sérgio Sturmer.

Em sua contestação (fl. 296), no item II-4, a ré confirma que antes dela o legítimo possuidor da porção de terras que ela teria adquirido era a Colonizadora Vila Rica Ltda, na época, hoje S/A

Além disso, por qual motivo a ré participou de um leilão para adquirir um bem que ela mesma afirma se dela, conforme documento de fls. 126 e 127 (ata do leilão). Que incoerência, não?

O autor está respaldado pela lei que lhe garante o direito de seqüela, ou seja, ir buscar o bem que lhe pertence nas mãos de quem quer o esteja detendo injustamente. A propósito o art. 524, do antigo Código Civil, prescrevia:

Art. 524 – A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.

Na mesma esteira seguiu o legislador no Novo digesto civil, reafirmando a proteção e a importância do direito de propriedade:

Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Isto posto, provado o direito do autor e com amparo no art. 269 inciso I, do CPC, julgo procedente a ação para imitir o autor na posse do terreno rural denominado lote 83B, do loteamento da região do rio Campo Alegre, Santana do Araguaia, Estado do Pará, mais detalhes da localização do bem, vide fl. 03. Para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser apurado o valor das benfeitorias realizadas no imóvel pela ré (cercas, currais, edificações, instalações, plantações, etc.), cabendo ao autor pagar-lhe por elas. Condeno a ré nos ônus da sucumbência, devendo a mesma a pagar custas judiciais que será calculado pela UNAJ e honorários da parte vencedora, estes que fixo no percentual de 20% sobre o valor da causa, a ser calculada pelo Oficial de Justiça. Tendo em vista os que ficou caracterizado o manifesto propósito protelatório da ré, solicitando por diversas vezes a suspensão do feito, insistindo na oitiva de testemunhas que nunca são localizadas, somado a isso, mais do que a verossimilhança e existência de prova inequívoca (a escritura de venda e compra do terreno registrada no Cartório de registro de imóveis), com amparo no art. 273 do CPC. Expeça-se Mandado de Imissão na Posse.

P.R.I.C.

Santana do Araguaia, 09 de abril de 2014.

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

Juiz de Direito

Embargos de declaração da Requerida às fls. 1450-1453, alegando omissão quanto à prejudicial de usucapião arguida, bem como quanto à questão referente à função social da propriedade por ela levantada.

Embargos de declaração do Requerente às fls. 1454-1457, nos quais declara ter havido omissão quanto à confirmação da antecipação de tutela na sentença, bem como quanto ao pedido de indenização do Autor pelo uso indevido do imóvel pela Ré, desde a data da citação. Alegou, também, omissão no tocante à revelia da Requerida, que teria protocolado sua peça de defesa de forma intempestiva e, por fim, sustentou omissão quanto à condenação da demandada em litigância de má-fé.

Contrarrazões da Requerida e do Requerente às fls. 1479-1488 e 1489-1493, respectivamente, impugnando os termos dos embargos opostos pela parte contrária.

Em decisão de fls. 1495-1499, o Juízo rejeitou os embargos opostos pelo Requerente e, em decisão de fls. 1500-1502, rejeitou os aclaratórios opostos pela Requerida, nos termos que segue:

(...)

Com efeito, a intimação do primeiro embargante quanto à sentença prolatada seguiu de forma defeituosa, já que da publicação promovida no DJE no dia 16 de abril do corrente ano constou o nome do causídico com erro na grafia e no número do registro na OAB.

É certo que o registro do nome completo e correto do advogado é necessário para a regularidade da comunicação, como, aliás, exige expressamente o §1º do art. 236 do Estatuto Processual Civil.

A ratio desse dispositivo é que o destinatário da intimação é o próprio causídico, de sorte que a errônea grafia de seu nome, que não permita sua correta identificação pode causar prejuízo à parte por ele patrocinada.

Contudo, o estipulado no § 1º do art. 236 do Código de Processo Civil deve ser examinado em conjunto com a ideia de que o erro inescusável é tão-somente aquele que impede o conhecimento da publicação ao seu destinatário.

A identificação do advogado reveste-se de elementos específicos de maneira que não há de se concentrar apenas e exclusivamente no seu nome, mas ainda em outros elementos que o caracterizam como atuante no processo.

Especificados o processo e a ação, identificado-se os nomes das partes, como no caso, o erro na publicação de seu nome que é, diga-se, lamentável e não deve ser repetido nesse ou em qualquer outro processo, apresenta-se, a meu ver, sem a relevância pretendida, no sentido de se reconhecer a nulidade da intimação, especialmente porque não houve prejuízo para a prática do ato, que foi efetivada tempestivamente, conforme detalhado pela própria parte, tornando cabível à hipótese o princípio pas de nullité sans grief.

Nessa senda, ausente qualquer prejuízo não há que se falar em nulidade, pelo que passo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal.

Os embargos aclaratórios fazem parte do rol de recursos de fundamentação vinculada. Isso quer dizer que o campo de alegações do recorrente é expressamente limitado pela lei.

Somente nos casos em que a decisão combatida parecer contraditória, omissa e/ou obscura é que a situação reclamará validamente a interposição do recurso que ora se trata.

Entretanto, é pacificamente aceito na doutrina e jurisprudência que a simples alegação de um dos defeitos retro torna o recurso passível de conhecimento, não havendo espaço para juízo de valor na fase de admissibilidade.

Sendo assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por ambos os litigantes, os quais, por buscarem efeitos infringentes, reclamam a oitiva da parte contrária, cujas intimações determino desde já, assinalando às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Em seguida, com ou sem pronunciamento, certificando-se na última hipótese, retornem os autos conclusos.

Intimem-se
.

Santana do Araguaia/PA, 16 de julho de 2.014.

RAMIRO ALMEIDA GOMES

Juiz de Direito

Num. 4364082 - Pág. 2/6 e Num. 4364082 - Pág. 7/9

Novos embargos de declaração opostos pela Requerida às fls. 1516-1520, os quais foram rejeitados às fls. 1526-1530 (Num. 4364086 - Pág. 2/ Num. 4364086 - Pág. 6).

Juntada do Mandado de Avaliação e Imissão de Posse (Num. 4364087 - Pág. 2/11), VEJAMOS:

Auto de imissão de posse Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2014, nesta cidade de Santana do Araguaia, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, em cumprimento Mandado de Avaliação e Imissão de Posse. expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca, extraido dos autos. acão. reivindicatória proposta por Jeová de Aguiar em face de Anita Aparecida Furtado Vieira Machado, diligenciei até o imóvel objeto da presente ação na região de Vila Mandi, e Imití na posse o autor, tendo a requerida desocupado o mesmo de forma mansa e pacificamente, retirando todos seus pertences. Segue em lauda separada, a avaliação do imóvel. E para ficar constando, lavrei presente auto que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim, oficial de justiça e pelo imitido na posse. Todo o referido é verdade e dou fé.

A Requerida interpôs apelação às fls. 1545-1592 (Num. 4364088 - Pág. 2/ Num. 4364088 - Pág. 50), arguindo cerceamento de defesa no tocante à oitiva de duas testemunhas, que foi negada pelo Juízo
a quo
. Ainda em preliminar de apelação, ratificou os termos do agravo retido, no qual requereu a suspensão do feito até o julgamento da ação civil ordinária promovida pelo Estado do Mato Grosso em face do Estado do Pará (ACO nº 714), versando sobre os limites territoriais dos dois Estados.

No mérito, afirmou possuir título de domínio e ter-se operado a usucapião em favor da Apelante, que possui o imóvel há mais de 24 (vinte e quatro) anos. Sustentou, ainda, que o Apelado, em que pese possuir título de proprietário do imóvel, não lhe tem feito atender à função social da propriedade. Pugnou, também, pelo seu direito de retenção sobre o imóvel, por força das benfeitorias nele realizadas, requerendo, ao final, a reforma da sentença vergastada.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (fls. 1627).

Contrarrazões às fls. 1634-1644, encaminhadas por meio eletrônico, sem juntada de documento original.

Em petição de fls. 1645-1650, a Apelante impugnou os laudos de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel.

Posteriormente, a agravante interpôs Apelação, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa ante a não oitiva de duas testemunhas pelo juízo de primeiro grau, bem como a suspensão do feito até julgamento da Ação Civil Ordinária promovida pelo Estado do Mato Grosso em desfavor do Estado do Pará (ACO n. 714) que versa sobre limites territoriais entre os dois estados.

No mérito, afirmou ter direito sobre a propriedade em razão de ter se operado usucapião em favor da apelante, que teve a posse por mais de 20 anos e em que pese o apelado possuir título de proprietário sobre o imóvel, não atendeu a função social da propriedade.

A Exma. Desembargadora Edinea Oliveira Tavares em decisão monocrática de Id. 4364102, negou provimento a Apelação, mantendo os termos da sentença.

No Agravo Interno, em suas razões (id. 4364105), a agravante pugna preliminarmente pela nulidade da decisão agravada ante a não observância do instituto da prevenção, afirmando que a relatoria caberia ao sucessor do desembargador Pedro Paulo Martins, o qual foi relator do Agravo de Instrumento de n. 0001734-51.2002.814.0000. Prossegue aduzindo nulidade da decisão recorrida, em virtude da impossibilidade de atuação monocrática, bem como, pelo cerceamento de defesa na instrução processual, pela não oitiva de duas testemunhas de defesa durante a instrução processual.

No mérito, alega a necessidade de suspensão do processo até julgamento da ACO n. 714, que irá definir a controvérsia sobre os limites territoriais em que está localizado o objeto da presente lide. Em seguida, se insurge contra a ausência de análise do conjunto probatório dos autos, alegando que a decisão monocrática deixou de analisar a defesa da apelante pela tese da usucapião.

Por fim, requer que seja provido o presente Agravo Interno, determinando-se o processamento do Recurso de Apelação, com pedido de sustentação oral.

Contrarrazões, conforme a Certidão ID 4364107.

Decisão do Exmº Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR no id. 22609946, consignando que:

“(...) Inicialmente o feito foi pautado para julgamento na 33ª Sessão Ordinária de Julgamento da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h no dia 09 de setembro e término no dia 16 de setembro.

No dia 03 de setembro, em razão de pedido de sustentação oral formulado pelo patrono da agravante, determinei a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual e sua inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária. Conquanto, a Sessão acabou iniciando com o feito pautado, fazendo com que o voto se tornasse público.

Diante de tais fatos, tendo sido publicizado o Voto com meu entendimento a respeito da matéria tratada, é que firmo minha suspeição superveniente para atuar no feito. (...)

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

No Acórdão ora embargado (id. 24765554), o recurso foi conhecido, mas lhe foi negado provimento, mantendo a decisão monocrática que julgou a apelação.

Transcrevo a ementa e o dispositivo:

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Anita Aparecida Furtado Vieira Machado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória movida por Jeová Vieira de Aguiar, imitindo-o na posse de imóvel. A agravante alega nulidade da decisão por inobservância da prevenção e da impossibilidade de julgamento monocrático, bem como cerceamento de defesa e necessidade de suspensão do processo até julgamento de ACO no STF sobre limites territoriais. No mérito, alega usucapião e ausência de análise probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da decisão monocrática por inobservância da prevenção, da impossibilidade de julgamento monocrático e cerceamento de defesa; (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Civil Ordinária pendente no STF; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a procedência da Ação Reivindicatória e/ou para o reconhecimento da usucapião em favor da parte demandada, considerando a alegação de posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 20 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência por prevenção é relativa e preclui se não alegada no momento oportuno, sendo válida a redistribuição do feito ao relator.

2. O julgamento monocrático é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria, e a interposição de Agravo Interno supera eventual nulidade.

3. Não há cerceamento de defesa se a parte não manifestou inconformidade em momento oportuno, sobre o indeferimento da oitiva de testemunhas.

4. Não há necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a suficiência de elementos nos autos para a solução da lide e o trânsito em julgado da ACO no STF.

5. A Ação Reivindicatória exige a comprovação da propriedade do autor, a posse injusta do réu e a individualização do imóvel.

6. A parte autora comprovou a propriedade do imóvel por meio de escritura pública, devidamente registrada, demonstrando que a posse da agravante é injusta.

7. A alegação de usucapião não restou comprovada, pois a posse da agravante foi contestada antes do decurso do prazo legal e não há comprovação de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A competência por prevenção é relativa, precluindo se não arguida no momento oportuno. 2. O julgamento monocrático é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria e não configura nulidade se o tema é reanalisado em colegiado por meio de Agravo Interno. 3. Há preclusão quando a parte não recorre de decisão interlocutória no momento adequado. 4. A pendência de ação no STF sobre limites territoriais não impede o julgamento de ação reivindicatória quando há elementos suficientes para a solução do caso. 5. A ação reivindicatória exige prova da propriedade do autor, posse injusta do réu e individualização do bem. 6. Não comprovada a usucapião quando ausentes justo título, boa-fé e o tempo legal da posse mansa e pacífica do imóvel.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, V e VIII, 1.021, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 116, § 3º e art. 133; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos. (...)

A parte Agravante,
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25033386
), a recorrente sustém a existência de
obscuridade, contradição e omissões
no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão, da seguinte forma:

1.
Omissão (Prevenção):
Aduz que o acórdão não se pronunciou sobre a nulidade decorrente da inobservância da prevenção (Art. 930, p. único, CPC/15). Alega que o primeiro recurso (Agravo de Instrumento) tornou prevento o Des. Pedro Paulo Martins, e a Apelação deveria ter sido distribuída a ele, violando o princípio do juiz natural (Art. 5º, LIII, CF).

2.
Omissão (Suspeição):
Alega que o acórdão não considerou a nulidade da decisão monocrática anterior (que negou a Apelação) proferida pela Desa. Edinéa Tavares, pois ela já estaria suspeita (Art. 145, 146, § 7º, CPC/15) no momento da decisão, fato reconhecido posteriormente por ela mesma, prejudicando a imparcialidade (Art. 5º, XXXVII, CF).

3.
Omissão (Cerceamento de Defesa / Agravo Retido):
Assevera que o acórdão ignorou a interposição de Agravo Retido (Art. 522, CPC/73) contra o indeferimento da oitiva de testemunhas essenciais (Sr. René Pompeu e Sr. Mário Rocha da Cunha), configurando cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, CF). Argumenta que a dificuldade de localização deveria levar à substituição (Art. 451, III, CPC/15) e não ao indeferimento, violando o direito à produção de prova (Art. 369, 442 CPC/15).

4.
Obscuridade e Omissão (Modalidade de Usucapião):
Salienta que o acórdão é obscuro e omisso por não especificar qual modalidade de usucapião (Art. 551 CC/16 - 10/15 anos com justo título; Art. 550 CC/16 - 20 anos) foi analisada e a razão por que o prazo não foi considerado cumprido, limitando-se a afirmar genericamente o não cumprimento do requisito temporal.

5.
Omissão (Posse dos Antecessores):
Defende que o acórdão não se manifestou sobre a soma da posse dos antecessores da Embargante (Colonizadora Vila Rica e Oly, desde 1960) à sua própria posse (desde 1978), conforme permite o Art. 552 do CC/16, o que totalizaria 41 anos de posse e configuraria a usucapião.

6.
Contradição e Omissão (Prova Testemunhal):
Entende que o acórdão entra em contradição ao afirmar que as testemunhas não comprovaram o prazo legal, mas mencionar expressamente que uma delas (Sr. Paulo Duarte) afirmou posse superior a 20 anos. Além disso, omitiu a análise de outras testemunhas que identificaram confrontantes e corroboraram a posse longeva, desconsiderando indevidamente a força probatória dos depoimentos.

7.
Omissão e Vício de Fundamentação (Análise Fática):
Afirma que o acórdão, assim como as decisões anteriores, focou excessivamente na análise formal de documentos (títulos de propriedade e a decisão do STF sobre a divisa PA/MT - ACO 714/MT), omitindo a análise aprofundada das circunstâncias fáticas (posse efetiva com
animus domini
por décadas, função social, depoimentos testemunhais) que comprovam a usucapião antes mesmo da definição da divisa pelo STF. A fundamentação é insuficiente (Art. 489, §1º, IV, CPC/15; Art. 93, IX, CF).

Em suma, a Embargante busca o saneamento desses vícios, com efeitos infringentes, para que se reconheçam as nulidades processuais, se reabra a instrução para ouvir as testemunhas faltantes, e, principalmente, se analisem corretamente os fatos e provas (incluindo a soma da posse dos antecessores), reconhecendo-se a configuração da usucapião e julgando improcedente a ação reivindicatória.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado no
Id. Num. 25363945
.

Por fim, Anita Aparecida Furtado Vieira Machado peticiona no Id. 26822620, requerendo o
chamamento do feito à ordem
para reconhecimento da
nulidade absoluta do acórdão
e da sessão de julgamento realizada com participação indevida de desembargador previamente declarado suspeito (Des. José Torquato Araújo de Alencar). Cita o art. 146, §§ 1º e 7º, do CPC/2015 e jurisprudência do TJPA. Pede também a
retirada de pauta
dos embargos de declaração virtuais previstos para 19/05/2025, pois seriam prejudicados pela nulidade do acórdão impugnado.

Diante do pedido de
nulidade do Acórdão
, determinei as seguintes providências:

1. A
retirada do processo da pauta
da 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado (Plenário Virtual);

2. A
certificação sobre a participação
do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar no julgamento anterior;

3. A
intimação da parte contrária
para se manifestar sobre a petição identificada como Id. 26822620, conforme o art. 10 do CPC.

A certidão do ID. 26920229 informa que a
Apelação Cível nº 0000045-19.2002.8.14.0050
foi julgada na
2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
, realizada em
Plenário Virtual
entre os dias
03 e 10 de fevereiro de 2025
. A
Turma Julgadora
foi composta pelos Desembargadores
Maria Filomena de Almeida Buarque
,
José Torquato Araújo de Alencar
e
José Antônio Ferreira Cavalcante
.

A certidão informa que, conforme o
evento nº 26829543
,
transcorreu o prazo legal sem manifestação
da parte interessada.

Em 16/06/2025,
JEOVÁ VIEIRA AGUIAR
se manifestou contra a
arguição de nulidade (Id. 26822620)
, sustentando que a
participação do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar
, ainda que eventualmente impedido,
não interferiu no resultado do julgamento
, pois este foi
unânime
.

Com base em
jurisprudência do STJ e STF
, argumenta que
não há nulidade quando o voto do magistrado impedido não altera o resultado do julgamento
(princípio do
pas de nullité sans grief
).

Ao final, requer a
rejeição da nulidade arguida
e o
prosseguimento com o julgamento dos Embargos de Declaração
(Id. 25033386).

O Colegiado acolheu os Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Anita Aparecida Furtado Vieira Machado contra acórdão que negara provimento a agravo interno interposto no bojo de ação reivindicatória. A parte embargante alegou obscuridades, contradições e omissões na decisão colegiada, ao tempo em que, por petição posterior, suscitou nulidade absoluta do acórdão embargado em razão da participação de desembargador que, após publicizar seu voto, declarou-se suspeito.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se: (i) se a participação de magistrado que se declarou suspeito após a publicização de voto enseja a nulidade absoluta do julgamento colegiado; e (ii) se o vício declarado prejudica o conhecimento dos embargos de declaração que impugnam o acórdão viciado.

III. Razões de decidir

3. A suspeição superveniente reconhecida pelo próprio magistrado, após já ter externado voto em sessão virtual, impõe a nulidade dos atos decisórios por ele praticados.

4. O art. 146, § 6º, do CPC/2015 determina que o reconhecimento da suspeição retroage ao momento em que o juiz não mais poderia ter atuado.

5. A participação do magistrado suspeito no julgamento colegiado vicia o acórdão, ainda que este tenha sido unânime, pois se trata de nulidade absoluta que independe de demonstração de prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
inaplicável à hipótese).

6. Uma vez declarada a nulidade do acórdão impugnado, os embargos de declaração que o têm por objeto ficam prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido acolhido de ofício para declarar a nulidade absoluta do acórdão de Id. 24765554, em razão da participação de magistrado que posteriormente declarou-se suspeito após publicização de voto.
8. Embargos de declaração julgados prejudicados.
9. Determinado o retorno dos autos para novo julgamento do agravo interno por colegiado regularmente composto.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o acórdão colegiado que conta com a participação de magistrado que, após a publicização de seu voto, declara-se suspeito, ainda que a decisão tenha sido unânime. 2. Reconhecida a nulidade do acórdão, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra ele.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC/2015, arts. 145, 146, §§ 1º e 6º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MG, AI 10074130049203001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 16/11/2017;

· TJ-PB, Apelação Cível 0803525-28.2020.8.15.0161, Rel. Desa. Agamenilde Dantas, j. 13/03/2019;

· STJ, REsp 1.635.428/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/10/2017.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso merece conhecimento e provimento.

Das preliminares

A Apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a oitiva de duas testemunhas por meio de carta precatória, o que reputa imprescindível à comprovação da usucapião.

A preliminar não procede.

Consoante se extrai dos autos, o indeferimento da expedição de nova carta precatória foi decidido em 26.10.2010 (fl. 1.245), oportunidade em que o Juízo consignou expressamente a ocorrência de preclusão consumativa e o caráter procrastinatório do pleito. A recorrente, embora devidamente intimada, não interpôs recurso contra a decisão no momento oportuno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. SENTENÇA COM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA
. 1 - Tendo em vista que a decisão em que se indeferiu a oitiva de testemunhas não foi atacada a tempo e modo, forçoso reconhecer a preclusão da matéria
. 2 - Merece ser anulada a sentença proferida na pendência de pedido de desistência formulado pela parte autora, não podendo o pleito ser examinado em sede revisional, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, considerando a necessidade de concordância da parte contrária. Apelação Cível provida. (TJ-DF - APC: 20131010096318, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 06/04/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/04/2016 . Pág.: 322)

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA
.
Considerando que a oitiva da testemunha arrolada pela autora se encontra preclusa, vez que não conhecido recurso interposto contra a decisão que indeferiu nova intimação daquela que não compareceu à audiência, apesar de ciente da data para comparecimento, de se rechaçar a preliminar argüida.
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS TOLERADOS – DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS FÍSICOS E EMOCIONAIS EM RAZÃO DO BARULHO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora/recorrente fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que não há elemento de prova a demonstrar a emissão de ruídos acima dos níveis permitidos, causando-lhe transtornos físicos e emocionais a justificar o reconhecimento de indenização por danos morais, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP - APL: 10082005720138260152 SP 1008200-57.2013.8.26.0152, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/10/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2015)

Opera-se, assim, a preclusão temporal, porquanto a parte deixou de impugnar ato decisório recorrível, estabilizando-se a matéria. Não se pode admitir que questão já decidida e não atacada tempestivamente seja rediscutida apenas em sede de apelação.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Igualmente não prospera a preliminar de suspensão do feito em razão da tramitação da Ação Civil Originária nº 714 perante o Supremo Tribunal Federal, que versa sobre os limites territoriais entre os Estados do Pará e do Mato Grosso.

A suspensão por tempo indeterminado afrontaria o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

O feito já permaneceu suspenso por quase três anos em primeiro grau, aguardando eventual definição da ação originária. O magistrado de origem, diante da existência de prova pericial delimitando a localização do imóvel, determinou com acerto o prosseguimento do processo.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A impugnação ao valor da causa constitui matéria preliminar de contestação, devendo ser arguida pela parte ré no prazo da defesa e no bojo da própria contestação, O QUE NÃO DE COADUNA COM O CASO CONCRETO, nos termos do art. 293 do CPC, não mais em autos apartados, como previa o CPC/1973. Assim, uma vez escoado o prazo para apresentação da contestação sem a suscitação da matéria, opera-se a preclusão temporal e consumativa, impedindo a posterior discussão acerca do valor atribuído à causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O valor da causa não foi impugnado no momento oportuno. Desse modo, a alegação de que o valor da causa não reflete o proveito econômico obtido pelo Estado, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.”

(STJ - AgInt na AR: 5181/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 08/03/2023, DJe 10/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que:

“Nos termos do art. 293 do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.”

(TJDFT, Apelação Cível 0719988-30.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, julgado em 18/05/2020, DJE 06/05/2020).

Dessa forma, revela-se manifestamente intempestiva qualquer tentativa de rediscussão do valor da causa após o encerramento do prazo para contestação, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à procedência da ação reivindicatória proposta por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR, fundada na aquisição do Lote nº 83B, com área de 1.936,00 hectares, mediante Carta de Arrematação extraída do Processo de Execução nº 6.233/92.

A ação reivindicatória exige, para sua procedência, a demonstração da propriedade, da
posse injusta
do réu e da individualização do bem.

Todavia, a Ré sustenta que exerce posse qualificada desde 1978, inicialmente por intermédio de seu ex-marido, Joaquim Vieira Machado, tendo preenchido os requisitos da usucapião, atraindo a aplicação da Súmula n. 237, do STF, vejamos:

Súmula 237

O usucapião pode ser argüido em defesa.

Adianto que o Acórdão (24765554 - Acórdão) anulado,
não examinou as situações fáticas trazidas pela Ré e confirmadas pela prova oral
, pelo que passo a sua reapreciação.

Considerando que a citação ocorreu em 14 de agosto de 2002, somente pode ser computado o período anterior para fins de prescrição aquisitiva, sob a égide do Código Civil de 1916.

Dispõe o art. 550 do CC/16:

“Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.”

Já o art. 551 do mesmo diploma estabelece:

“Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso.”

No caso, ainda que se desconsidere eventual justo título, verifica-se que os elementos dos autos demonstram a ocorrência da usucapião extraordinária.

A prova testemunhal é firme e convergente.

A testemunha JOAQUIM DELGADO NETO declarou:

“1ª TESTEMUNHA Joaquim Delgado Neto F 908 b r JOAQUIM DELGADO NETO, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 257.330, SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.° 280.365.301-04, natural de Rinópolis SP, nascido aos 02/09/1962, filho de Antonio Delgado e Alvacy Silva Delgado, residente e domiciliada à Rua das Arapongas, lote 11, casa 06, Cidade Jardim, no Município de Vila Rica - . Testemunha que prestou compromisso na forma da lei, inquirida pelo M.M. Juiz, às perguntas, respondeu: O depoente é proprietário do posto Delgado, localizado nesta Cidade de Vila Rica - MT.
O depoente conhece o Sr. Joaquim Vieira Machado (esposa da ré) desde o ano de 1983, quando o Sr. Joaquim abastecia seus automóveis no posto do depoente
. Afirma que já efetuou a troca de bezerros em óleo diesel. Os bezerros que eram entregues ao depoente ficavam localizados em uma chácara na Vila Mandi (no Estado do Pará). Não sabe dizer se o imóvel a que se refere é o mesmo descrito na petição inicial à f. 4.
O Sr. Joaquim Machado sempre afirmou ser proprietário do referido imóvel.
Não sabe dizer se já houve alguma controvérsia quanto a propriedade do mencionado imóvel.
O Sr. Joaquim faleceu há mais ou menos uns 4 anos, sendo que desde então a Sr. Anita (esposa do Sr. Joaquim e ré da ação reivindicatória) é quem permaneceu na propriedade acima referida.
Dada a palavra ao Advogado da parte ré, às reperguntas respondeu:
Que o nome da propriedade a que se referiu era "Curitaca". Quando o depoente esteve na propriedade visualizou uma área aberta de mais ou menos 20 alqueirões.
Deduz que a medida adotada no Pará seja alqueirão porque em Vila Rica - MT se diz alqueirão. Mas não sabe precisar se no Pará também se utiliza o alqueirão como medida. Esta área era utilizada para pastagem. Existiam também cercas de arame liso. Conhece a pessoa do Sr. Ivan Pelissari, o qual é confrontante do referido imóvel. Quando o depoente foi até a fazenda Curitaca passou pela Fazenda quatro irmãos, não tendo passado pela propriedade do Sr. Ivan,Pelissari. O depoente esteve umas quatro vezes na Fazenda Curitaca.
A última vez que o depoente esteve na referida fazenda foi por volta de 1986/1987.
Dada a palavra ao Advogado da parte autora, às reperguntas respondeu: Que da divisa do Estado do Mato Grosso até a entrada da fazenda Curitaca tem uma distancia de mais ou menos 10 quilômetros. O depoente não providenciava a guia para transporte de animais (GTA) quando ia buscar os bezerros na fazenda Curitaca. O depoente calcula que da entrada da Fazenda Curitaca até a Vila Mandi deva ter por volta de 30 quilômetros. Da divisa do Estado de Mato Grosso até a Vila Mandi tem 40 quilômetros. Nada mais havendo a consignar, determinou o MM. Juiz que se encerrasseo presente termo. Euf-du Euh André Nassar Nobre Secretário, o digitei e assino.” (Num. 4364006 - Pág. 56/57) .

Destaque-se, que ainda que não tenha sabido precisar a exata correspondência com a matrícula, o depoimento evidencia exploração econômica e exercício de domínio desde, ao menos, 1983,
evidenciado pelas fotos do mandado juntado no Id. Num. 4363973 - Pág. 9/Num. 4363973 - Pág. 13.

De forma ainda mais contundente, a testemunha IVAN AUGUSTO PELISSARI, confrontante da área, afirmou:

“1ª TESTEMUNHA Ivan Augusto Pelissari Rodey JataJdiciár Foruca Saatana IVAN AUGUSTO PELISSARI, brasileiro, casado pecuarista portador do RG 659336, SSP/PR, inscrito no CPF sob n. 037.793.609-00, natural de São Miguel do Oeste SC, nascido aos 09/12/1947, filho de Francisco José Pelissari e Eli Martins Pelissari, residente e domiciliado à Rua Dois, 662, Setor Sul, no Município de Vila Rica - . Testemunha que prestou o compromisso nos termos da lei, inquirida pelo M.M. Juiz, às perguntas respondeu:
O depoente conhece a área em litígio por possuir uma propriedade vizinha à referida área. Relata o depoente que comprou uma área vizinha à área em litígio em 1984. Nesta ocasião, conheceu como sendo proprietário da área em litígio a pessoa do "Seu Machado" (Joaquim Machado), esposo da requerida, Sra. Anita A. F. V. Machado. Relata que as únicas pessoas que tinham acesso à área eram o Sr. Machado e seus funcionários. Aduz que para chegar à área do Sr. Machado era necessário atravessar a área de propriedade do depoente. Esclarece o depoente que a propriedade do Sr. Machado se estendia depois do rio Santana, à sua margem esquerda.
Porém, para ter acesso no local da área onde estavam sendo realizadas benfeitorias era necessário passar pela propriedade do depoente. Relata o depoente que desde que adquiriu sua propriedade o Sr. Machado sempre exerceu a posse da área em litígio. Após seu falecimento, quem continuou na posse do mencionado imóvel foi a pessoa da requerida, Sr. Anita A.F.V. Machado, ex-esposa do Sr. Machado.
Afirma o depoente nunca ter visto outras pessoas na área, pelo menos na área localizada à margem direita do rio Santana, à qual tem mais acesso, por ser vizinho imediato. Não conhece a pessoa de Jeová Vieira Aguiar, autor da demanda. O Sr. Machado disse ao depoente que tinha escritura da área, mas o depoente não chegou a visualizar referida escritura
. Dada a palavra ao Advogado da requerida, às reperguntas respondeu:
A colonizadora Vila Rica possuía áreas na região onde se localizam as propriedades do depoente e da área em litígio. O depoente relata que a colonizadora inclusive possui área vizinha a sua. Não sabe dizer, já que não viu o documento, se a área em litígio é abarcada pelos documentos da Colonizadora Vila Rica.
Relata o depoente que o Sr. Machado criava gado na referida propriedade. criação era, por algumas vezes, interrompida.
Afirma, porém, que na maior parte dos anos houve criação de gado. O depoente tem conhecimento destes fatos porque muitas vezes cuidou do gado do Sr. Machado diante de sua ausência, já que era vizinho do mesmo.
Relata o depoente que inicialmente, há uns 20 anos atrás, o Sr. Machado iniciou a formação da área à margem direita do rio Santana. Naquela ocasião, formou por volta de 40 alqueires (mais ou menos 180 hectares).”

Mais adiante, detalhou as benfeitorias:

Por volta do ano de 1993/1994 o Sr. Machado iniciou a formação de pastagens à margem esquerda do rio Santana, quando então construiu sede, curral, represa etc. o tamanho da área formada à margem esquerda gira por volta de 60 a 80 alqueires (alqueirão), que equivale a mais ou menos 300 ou 350 hectares. Quando o Sr. Machado iniciou a formação de pastagens do lado esquerdo do rio Santana a estrada que dava acesso à Cidade de Santana do Araguaia - PA já estava construida.
O acesso, porém, era precário, já que a estrada era estreita. Referida estrada possibilitava acesso à área localizada à margem esquerda do rio Santanas Biretors confrontantes da área em litígio eram os seguintes: ao Sul, o depoente; à leste. Sr. Jose Rezende e o Sr. Sulemar, médico veterinário (que é o confrontante mais ao norte); à oeste, a Fazenda Quatro irmãos (o depoente não se recorda o nome do proprietário); , ao norte, acha que faz divisa com a fazenda Maritaca. Ressalta, porém, que não tem certeza se a fazenda maritaca realmente faz divisa com a área em litigio. O depoente não conhece o titulo de todas as áreas da região. Conhece as seguintes: a fazenda Maritaca, que é registrado pelo Estado do Mato Grosso; a fazenda Quatro irmãos, não sabe onde é titulada; a fazenda do Sr. José Rezende, possui uma parte no Mato Grosso e outra no Pará; a fazenda Umuarama, titulado no Mato Grosso. Dada a palavra ao Advogado do requerente, às reperguntas respondeu: O depoente não tem conhecimento de linha limitrofe entre os Estados do Pará e Mato Grosso. Relata que a indefinição dos limites dos referidos Estados causa uma certa confusão, já que algumas áreas do Pará avançam em direção ao Estado do Mato Grosso e vice-versa Nada mais havendo a consignar, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo. EuAndré Nassar Nobre Secretário, o digitei e assino.” (Num. 4364006 - Pág. Num. 4364007 - Pág. 3/4).

A posse exercida foi pública, contínua, com exploração pecuária, abertura de áreas, construção de sede e cercas, tudo a revelar inequívoco animus domini.

O laudo de avaliação das benfeitorias confirma a existência de cercas, abertura de alqueires, residência, poço e estruturas de apoio, além da criação de mais de 200 cabeças de gado na área à época da avaliação (Num. 4364087 - Pág. 2/11).

Considerando que a posse teve início em 1978 e perdurou até, ao menos, 2002, data da citação,
verifica-se lapso superior a vinte anos de posse contínua e sem oposição judicial eficaz.

Consigne que, resta incotroverso nos autos a posse anterior da Colonizadora que mesmo formalizando a transferência do domínio em 2001 (Num. 4363979 - Pág. 1/Num. 4363979 - Pág. 28), permite que a ré some à sua posse, nos termos do art. 496 e 552, do CC/16, vejamos:

Art. 496. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse a do antecessor, para os efeitos legais.

Art. 552. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a do seu antecessor, art. 496.contanto que ambas sejam contínuas e pacíficas.

Nos termos do art. 550 do CC/16, a usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas posse contínua, ininterrupta e sem oposição por vinte anos, requisitos que se encontram preenchidos.

Neste sentido colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A ação de usucapião extraordinária demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) coisa passível de ser usucapida; b) posse pacífica e ininterrupta; c) animus domini; e, d) prazo previsto em lei. II - Comprovada a posse exercida pelos autores, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, por prazo superior a 15 (quinze) anos, tem-se por preenchidos os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, para a procedência do pedido . III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0804013-77.2016.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO DE IMOVEL URBANO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS COMPROVADOS - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA. Para que se configure o usucapião extraordinário é indispensável a comprovação da posse mansa e pacífica, pelo prazo de quinze anos, reduzindo para dez anos o prazo prescricional aquisitivo, se dela utilizar-se para moradia ou dela provir sua renda, além do "animus domini". Preenchidos todos os requisitos necessários, o reconhecimento da pretensão aquisitiva é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10239130011699001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO . - USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. A ação que visa usucapir com base no art . 1.238 do CC, usucapião extraordinário, tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese do possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo o prazo é reduzido para 10 anos, respeitada a regra de transição disposta no art. 2 .209 do CC. Circunstância dos autos em que se impõe julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AC: 70082454539 RS, Relator.: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

A aquisição por usucapião é originária, não se subordinando à validade do título anterior, nem se submetendo à cadeia dominial precedente. Consumada a prescrição aquisitiva, extingue-se o domínio anterior.

Assim, quando da propositura da ação reivindicatória, a propriedade já se encontrava consolidada em favor da Ré por força da usucapião extraordinária.

Portanto, ainda que exista controvérsia acerca da validade do registro imobiliário, tal discussão mostra-se irrelevante para a solução da lide possessória, uma vez que o exercício da posse pela Ré/Apelante, com
animus domini
, ensejou a aquisição e a tutela possessória em face de terceiros, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil. Eventual prejuízo suportado pelo Autor/Apelado deverá ser perseguido pelas vias próprias, mediante o exercício do direito de evicção contra quem entender responsável, na forma dos arts. 447 e seguintes do Código Civil.

Ausente, portanto, o requisito da posse injusta, impõe-se a improcedência da ação reivindicatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e a Apelação Cível, para reformar integralmente a monocrática e a sentença julgando improcedente a AÇÃO REIVINDICATÓRIA proposta por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR, reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade pela recorrente ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO, por usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916, com o restabelecimento da posse da Ré/Apelante, nos termos do art. 296 e 520, inciso II, do CPC.

Intime-se, a Autora/Apelada, para a desocupação voluntária, no prazo de 30 dias,
via carta de ordem
, sob pena desocupação compulsória, com auxílio de força policial, por meio de cumprimento provisório de sentença, com a observâncias das regras do art. 516, inciso II, do CPC.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026